Tribunal: TJSP
Processo: 1011120-02.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a restituir os valores pagos a título de 'seguro prestamista' e 'título de capitalização'. Apelo da ré. SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa

Ementa:
REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a restituir os valores pagos a título de 'seguro prestamista' e 'título de capitalização'. Apelo da ré. SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Cobrança de 'Cap.. Parc. Premiável. Abusividade. Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços. Venda casada configurada. Prática ilegal. Sentença mantida. Apelo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011120-02.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
TAMIRES DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
2
Voto no 22258
Apelação no 1011120-02.2019.8.26.0020
Apelante:
B
V
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Apelado: Tamires da Silva Santos
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Sabrina Salvadori Sandy Severino
REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de
veículo.
Sentença
de
parcial procedência, para
condenar a ré a restituir os valores pagos a título de
'seguro prestamista' e 'título de capitalização'. Apelo
da ré. SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Venda
casada. Documentos que não comprovam que foi dado
ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a
contratação de seguro e com seguradora diversa ou
diferente daquela indicada pela ré, pertencente ao
mesmo
grupo
econômico.
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO.
Cobrança
de
'Cap..
Parc.
Premiável. Abusividade. Contratação conjunta de
título de capitalização com o financiamento do
veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais
serviços. Venda casada configurada. Prática ilegal.
Sentença mantida. Apelo desprovido
Trata-se de "ação revisional de cláusula de contrato c/c
de repetição de indébito" proposta por Tamires da Silva Santos em
face de BV Financeira S/A. Alega a autora que firmou com a
instituição financeira requerida, contrato de financiamento de veículo,
se comprometendo ao pagamento de 48 parcelas fixas de R$ 711,30
cada. Diz que, incide alta taxa de juros e capitalização nas
mensalidades, elevando, assim, o valor das prestações do
financiamento, o que se revela abusivo. Ainda, destaca que são ilegais
as cobranças de tarifas de registro de contrato, de cadastro, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
3
avaliação de bem, seguro prestamista e capitalização premiável,
postulando, assim, a revisão das cláusulas contratuais, com base no
Código de Defesa do Consumidor, com a restituição em dobro dos
valores indevidamente pagos e a readequação das mensalidades a
serem pagas.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos
da sentença de fls. 108/113, para a condenar a instituição financeira
requerida a restituir à parte autora os valores pagos a título de "Seguro
Prestamista" e "Título de Capitalização", os quais deverão ser
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJ/SP, a
partir dos desembolsos, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
Apela a ré. Quanto ao Seguro de Proteção Financeira,
ressalta que é um produto comercializado pelas seguradoras,
contratado pelo autor de forma facultativa, em instrumento separado à
operação de financiamento (fls. 105-107), com observância ao artigo
760 do CC e artigo 9o do DecretoLei n° 73/661, sendo confirmados
pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Esse produto tem
como escopo a cobertura de morte ou invalidez total por acidente,
desemprego involuntário e incapacidade física total temporária, sendo,
portanto, contratado em benefício do consumidor. Destaca que, nos
termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP, o consumidor
possui a faculdade de buscar no mercado qualquer seguradora que
atenda a sua necessidade. Entretanto, evidente que a instituição
financeira somente consegue financiar o pagamento do prêmio com as
seguradoras que tem parceria comercial. Ciente dos benefícios da
cobertura securitária, o autor escolheu por financiar pagamento do
prêmio, com a Seguradora CARDIF, na mesma operação de
financiamento do veículo, merecendo destacar que esta não possui
vínculo com a BV Financeira. A vontade foi livremente demonstrada
de forma prévia à contratação do financiamento no Formulário CET e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
4
ratificada no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário.
Fica afastada a tese de venda casada. Por outro lado, obtempera que a
cobrança do Título de Capitalização - Parcela Premiável é legal e
regular, uma vez que houve a contratação do título, paralelamente ao
financiamento contrato junto a Requerida, por sua livre opção. O
empréstimo contratado junto a Requerida não está condicionado à
contratação de qualquer outro serviço, razão pela qual não há que se
falar em afastamento de tal título, visto que o Requerente assinou a
proposta de adesão de livre e espontânea vontade, plenamente ciente
de todos os valores constantes da contratação, inclusive por constarem
de forma clara e destacada na parte frontal do instrumento. Tal termo
de adesão está anexo em fls. 105-107. Caso a parte Autora não se
interessasse na contratação do referido título de capitalização, bastava
não assinar o instrumento contratual e manter a contratação apenas do
financiamento. A adesão ao título de capitalização é opcional e
independente, sendo que a inclusão dos valores referentes ao título de
capitalização de forma diluída nas parcelas é uma mera facilitação ao
contratante, opção que foi oferecida à parte autora, sendo que esta
escolheu sua contratação, não estando o financiamento condicionado a
tal decisão. Assim, denota-se que a cobrança é regular. Pede a reforma
da sentença.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de ação de revisão de contrato de
financiamento de veículo.
Julgada parcialmente procedente a ação, volta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
5
instituição financeira contra parte da sentença que acolheu o pleito
autoral, declarando abusivas as cláusulas que preveem a cobrança do
seguro prestamista e do título de capitalização.
Seguro Prestamista
Irrecusável a nulidade da cobrança do seguro financeiro
ou de proteção financeira pela ocorrência de venda casada, uma vez
que não foi dada a possibilidade de escolha de contratação do seguro e
da seguradora.
Neste giro, cabe trazer à baila as teses firmadas pelo
STJ no julgamento do Tema 972, pois diz respeito a tal questão. Veja-
se:
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
Aos autos o réu apelado acostou a “PROPOSTA DE
ADESÃO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA” (fls. 105) vinculada à
operação de crédito em questão, instrumentalizada na CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO, também jungida aos autos (fls. 25/26).
Note-se que não há nada que indique que a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
6
tenha sido dada opção pela contratação do financiamento sem a
contratação concomitante do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que
indique que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de
seguradoras com as respectivas cotações, para que pudesse optar por
alguma diversa daquela indicada pela instituição financeira.
Noutras
palavras,
a
“PROPOSTA
DE
ADESÃO
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA” não permite concluir que foi
dada ao consumidor a opção de celebrar o financiamento do veículo
sem a contratação de seguro, bem como com uma seguradora diversa
daquela indicada pela instituição financeira, sendo que na hipótese dos
autos tal questão chama a atenção, uma vez que a seguradora pertence
ao
mesmo
grupo
econômico
da
instituição
financeira:
“VOTORANTIM”. Tudo indica que a autora foi compelida a contratar
o seguro e com a seguradora indicada e da própria instituição
financeira.
Ademais, o valor cobrado de R$850,00 representa
aproximadamente 3% do valor financiado, o que também autoriza o
afastamento da cobrança em razão da onerosidade excessiva que traz
ao contrato.
Destarte, não resta alternativa senão manter a sentença
que reconheceu e declarou a abusividade da cobrança, com
determinação de restituição do valor respectivo.
Título de capitalização
Da mesma forma, indevida a cobrança do serviço
denominado 'Cap. Parc. Premiável', na importância de R$ 108,48,
como bem decidido na sentença monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011120-02.2019.8.26.0020 -Voto no 22258 RA
7
A requerente tinha como finalidade precípua contratar
financiamento de veículo, representado pela cédula de crédito bancário
em questão, configurando venda casada o oferecimento simultâneo de
serviço sem qualquer similitude com o financiamento.
Reza o art. 39 do CDC: “É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.”
Assim, restando evidente que a autora pretendia a
contratação de financiamento, de modo que a contratação conjunta de
título de capitalização configura típica venda casada, prática vedada
pela legislação consumerista (art. 39, I, do CDC).
Segue-se que é ilícita a cobrança do título de
capitalização Cap. Parc. Premiável, estando correta a sentença
também nesse aspecto.
Fica majorada a verba honorária para 15% do valor
atualizado da condenação, por força de aplicação do disposto no art.
85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator